Tribunal: TJBA
Processo: 0500020-70.2016.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500020-70.2016.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARIOSVALDO SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve inalterada a decisão que indeferiu o requerimento de reconhecimento de coisa julgada, formulado em petição simples. Alegação de identidade entre os processos nº 0500020-70.2016.8.05.0126 e nº 0002783-77.2011.8.05.0126. Decisão agravada mantida.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão:
(i) saber se está caracterizada a coisa julgada entre as ações referidas; e (ii) saber se há litispendência entre os processos, à luz da identidade de partes, causa de pedir e pedidos.

III. Razões de decidir
3. Não caracterizada a coisa julgada, uma vez que a decisão proferida no processo nº 0002783-77.2011.8.05.0126 ainda não transitou em julgado, pendente de julgamento de reexame necessário.
4. Inexistência de litispendência, por não se verificar a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as ações. Na presente demanda, o pedido versa sobre a implantação da GAP nas referências IV e V, conforme Lei Estadual nº 12.566/2012, enquanto no processo anterior, ajuizado antes da edição da referida lei, buscava-se providências administrativas e acordo para pagamento de GAP III, IV e V.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A caracterização da coisa julgada exige decisão transitada em julgado, o que não se verifica quando pendente o reexame necessário. 2. Não configurada a litispendência quando ausente a tríplice identidade entre as ações, especialmente em razão de diferentes causas de pedir e pedidos formulados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500020-70.2016.8.05.0126

tendo como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
,

e, como Agravado,

ARIOSVALDO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)